Tribunal: TJDFT
Processo: 0734135-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734135-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADONIRAN SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adoniran Sousa de Oliveira contra as decisões Ids. 243602614 e 246322686, proferidas pela Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução no 0003372-60.2015.8.07.0001, rejeitou a alegação de nulidade da citação editalícia (Id. 243602614) e a impugnação à penhora, mantendo a constrição dos valores indisponibilizados em várias contas do Agravante (Id. 246322686), nos seguintes termos: Decisão Id. 243602614 “I – Da alegação de nulidade da citação editalícia Como muito bem considerado pelo eminente Ministro Antônio Carlos Ferreira, em decisão monocrática proferida no AgInt. no AREsp. 1600572/SP, “Embora enganosa a referência comumente encampada na praxe forense ao "esgotamento" das tentativas de localização do réu, para efeito de citação (resultado aliás impossível de ser alcançado no plano da realidade), há que se exigir, naturalmente, um mínimo de esforços voltados a, dentro de certa margem de razoabilidade, possibilitar a obtenção de elementos que levem à citação pessoal e por conseguinte ofereçam perspectivas de pleno exercício do contraditório.” Segundo a jurisprudência do STJ, "a citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada" (AgInt no AREsp n. 1.789.536/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 25/3/2021). E ainda, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução" (AgInt no AREsp n. 1.690.727/SP, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). Do mesmo modo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. (...) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 7/10/2019.) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. Recurso Especial provido para declarar a nulidade da citação por edital. (REsp n. 1.828.219/RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019.) No caso dos autos, diferentemente do alegado pelo executado, foi realizada pesquisa de endereços nos sistemas à disposição deste Juízo, conforme id. 30615032, com a realização das respectivas diligências, inclusive nos endereços apresentados pelo exequente, o que exaure, a contento, as tentativas de localização da parte executada, conforme consignado na decisão de id. 30615035. Ademais, o endereço indicado pelo executado (Rua Joaquim Luís Soares, Bom Gosto, Tutóia/MA) foi diligenciado por meio de carta de citação, conforme id. 30615053. Esclareço que a impossibilidade de tentativa de citação por oficial de justiça no referido endereço deu-se pela incompletude do endereço localizado, porquanto não há a indicação da casa ou lote, o que inviabilizou, inclusive, a citação por carta (não procurado). Ademais, não há prova de que à época da tentativa de citação (ano de 2016) o executado residia no referido endereço, ao passo que atualmente reside em endereço distinto, conforme procuração de id. 240151247. Ainda que assim não fosse, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Assim, ainda que se pudesse falar em nulidade do ato citatório realizado no presente feito, esta já teria sido suprida pela própria parte executada ao se manifestar nos autos, e o eventual prejuízo que lhe teria sido causado - perda do prazo legal para oferecimento dos Embargos à Execução - também já teria sido sanado, uma vez que seus prazos processuais passaram a fluir a partir da data de seu próprio comparecimento (22/06/2025). Assim, entendo que não há nulidade a ser sanada no presente caso, razão pela qual rejeito a alegação de nulidade de citação”. Decisão Id. 246322686 “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado no id. 244175930, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 1.669,44, encontrada em conta de sua titularidade junto a SHOPEE, no valor de R$ 35,43; Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 74,60; PAGUEVELOZ IP LTDA, no valor de R$ 50,00; NU PAGAMENTOS - IP, nos valores de R$ 107,56 e R$ 1.401,85, conforme id. 243570961. Alega que a constrição é indevida por ter recaído sobre verba de natureza alimentar e por incidir sobre valores inferiores a 40 salários-mínimos, pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade. Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 245539281, pela manutenção do bloqueio SISBAJUD, nos termos realizados, ante a insuficiência probatória do alegado. É o breve relatório. DECIDO. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, segundo a qual são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, o executado não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Com efeito, o executado não apresentou documentação que comprove a impenhorabilidade das quantias objeto de constrição. Isso porque não há cópia dos extratos bancários e os documentos apresentados são insuficientes para concluir que toda a verba penhorada seria destinada à manutenção do devedor. Ademais, não há provas de que o executado seja o único responsável pelo sustento de sua casa. Assim, não restou demonstrado que a quantia bloqueada possui natureza exclusivamente alimentar, de forma a ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Lado outro, a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias deve observar a norma contida no artigo 833, X, do CPC, no sentido de que é absolutamente impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confira-se: “Com relação à impenhorabilidade de valores decorrentes de bloqueios através do sistema BACENJUD, em especial dos incisos IV e X do artigo 649 do CPC de 1973 (repisados no art. 833, IV e X, do NCPC), o Recurso Especial n° 1230060/PR do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu novos parâmetros de interpretação, os quais visam preservar as reservas poupadas pelos devedores de execuções sem comprometer o mínimo necessário à subsistência de sua família, mesmo quando não depositadas em caderneta de poupança. 2. O inciso X do artigo 833 do CPC requer uma interpretação extensiva, para alcançar pequenas reservas de capital poupadas, mesmo que não seja em caderneta de poupança. 3. Agravo provido." (REsp: 1652058 RS 2017/0023646-9, Relator: Min. Sérgio Kukina, Dj. 15/03/2017). “PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO. (..) II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. III - Recurso Especial improvido." (REsp 1582264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28/06/2016). Também nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTA POUPANÇA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do inciso X do Art. 833 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 4. Recurso provido. (Acórdão 1099141, 07089006620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Infere-se dos arestos acima que o intuito da norma consiste em resguardar a dignidade da pessoa humana, preservando, assim, uma reserva destinada à subsistência do devedor e de sua entidade familiar. Ou seja, para ser impenhorável, não basta que a quantia depositada em conta corrente seja inferior a 40 salários mínimos. É imprescindível que se trate de verba destinada à mantença de devedor, o que, no entanto, não foi demonstrado na espécie. Com efeito, o executado não colacionou os extratos demonstrativos de sua movimentação financeira. Tampouco há nos autos qualquer documento indicativo de que as contas objeto de bloqueio são destinadas unicamente a reserva financeira. Assim, não restou demonstrado que a quantia bloqueada possa ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação, mantendo a penhora realizada. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, de R$ 1.669,44, conforme ID 243570961, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já.)”. O Agravante argui a nulidade da citação por edital, com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes. Argumenta que não houve o efetivo esgotamento das diligências para localização do Executado, pois o Exequente se limitou a fornecer endereços genéricos, tendo o mandado sido devolvido com a simples anotação “não procurado”. Afirma que, embora tenham sido utilizados os sistemas conveniados ao Judiciário (INFOJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL e SNIPER), não se verificou diligências nos endereços obtidos. No mérito, aduz que o bloqueio recaiu sobre a quantia de R$ 1.669,44, valor pouco superior a um salário mínimo, integralmente destinado ao custeio de despesas básicas, tais como aluguel (R$ 1.700,00), energia elétrica e alimentação, conforme comprovado nos autos. Destaca que sua renda mensal raramente supera R$ 4.000,00, reforçando o caráter alimentar dos valores constritos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o levantamento da quantia penhorada, até o julgamento definitivo deste recurso. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da citação por edital e a anulação de todos os atos subsequentes. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de impenhorabilidade da quantia bloqueada. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. Em análise superficial dos autos, não reputo prudente deferir a medida requerida. Da nulidade da citação por edital Como se sabe, a citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, imprescindível ao contraditório e à ampla defesa. Desse modo, somente deve ser realizada citação por edital nas hipóteses excepcionais descritas no art. 256 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. Como se verifica, o réu/executado será considerado em local ignorado ou incerto se forem infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o seu endereço em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Apesar de a jurisprudência não ser pacífica, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização da parte demandada para que ocorra a citação editalícia, sendo bastante que tenham sido empreendidas diligências mínimas para localizar o seu paradeiro. Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "1. A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, devem constar tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256, § 3o, do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido."(Acórdão 1690561, 07326667520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Hipótese em que a análise dos autos evidencia não terem sido esgotados os meios disponíveis para localização da parte requerida, lembrando-se, conforme bem destacado na decisão agravada, a possibilidade de "juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão". 3. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1861050, 07102487520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJe 21/5/2024). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE CASUÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como a citação por edital é considerada ficta, é modalidade excepcional e sua realização impõe a observância de uma série de requisitos. 2. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 3. Conquanto o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, este não se reveste de caráter absoluto, visto que, na linha de orientação da majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição. 4. In casu, não houve a utilização de todos os meios postos à disposição do agravante para a efetiva localização do agravado. A existência de outros sistemas de pesquisa disponíveis ao exequente para obtenção do endereço do devedor, ainda não consultados, são circunstâncias singulares que, por hora, inviabilizam a citação editalícia. 5. RECURSO DESPROVIDO (Acórdão 1848879, 07108835620248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJe 2/5/2024). Conforme bem destacou a Magistrada a quo, “a impossibilidade de tentativa de citação por oficial de justiça no referido endereço deu-se pela incompletude do endereço localizado, porquanto não há a indicação da casa ou lote, o que inviabilizou, inclusive, a citação por carta (não procurado). Ademais, não há prova de que à época da tentativa de citação (ano de 2016) o executado residia no referido endereço, ao passo que atualmente reside em endereço distinto, conforme procuração de Id. 240151247”. Verifico que a decisão recorrida entendeu que o comparecimento espontâneo do executado supre eventual falta ou nulidade do ato citatório, fazendo fluir, a partir dessa data, o prazo para a apresentação de contestação ou embargos à execução. Assim, mesmo que se admitisse a nulidade alegada, a citação foi suprida pela manifestação do Executado nos autos, sem demonstração de qualquer prejuízo, pois os prazos processuais passaram a fluir a partir do seu comparecimento, em 22.6.2025. Desse modo, não há que falar em nulidade da citação, pois eventual irregularidade foi suprida pelo comparecimento espontâneo do Executado, sem qualquer prejuízo à sua defesa. Da impugnação à penhora Sobre o tema, o Código de Processo Civil dispõe o que segue: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, §3o.” O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a mitigar a regra da impenhorabilidade de vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, a penhora de verba salarial, embora seja medida extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende o interesse de o credor receber o crédito em execução e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente (Acórdão 1430017, 07000700420228079000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8.6.2022, publicado no DJE: 23.6.2022). Ademais, conforme decidiu o Conselho Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1677144/RS, a garantia da impenhorabilidade é aplicável, automaticamente, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21.2.2024, DJe de 23.5.2024). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 15.088,97 depositado em conta-corrente do executado, pois tal garantia "pode ser estendida a outras formas de reserva financeira além da poupança" (fl. 127, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luís Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luís Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional." 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. 25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne aos demais argumentos veiculados pela parte contrária, isto é, de liberação da penhora em razão de: a) o débito se encontrar parcelado (importante identificar se eventual parcelamento foi concedido antes ou depois da medida constritiva); e b) necessidade de utilização dos valores para sobrevivência da parte devedora. 26. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Como se verifica, é absolutamente inadequado concluir que toda aplicação de até quarenta 40 salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. Se a medida de bloqueio atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Assim, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades, o que não se verifica no presente caso. Na espécie, trata-se de execução de título extrajudicial no valor total de R$ 1.461,85 (um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), promovida em fevereiro/2025 (Id. 30615016 dos autos de referência). Conforme decisão Id. 246322686, nos autos de referência, foi bloqueada a quantia total de R$ 1.669,44 em contas de titularidade do Agravante, distribuída da seguinte forma: R$ 35,43 em conta junto à SHOPEE, R$ 74,60 em conta junto à Caixa Econômica Federal, R$ 50,00 em conta junto à PAGUEVELOZ IP LTDA e R$ 107,56 e R$ 1.401,85 em contas junto à NU PAGAMENTOS – IP, conforme a certidão Id. 243570961. A Magistrada a quo pontuou que “não basta que a quantia depositada em conta corrente seja inferior a 40 salários-mínimos. É imprescindível que se trate de verba destinada à mantença de devedor, o que, no entanto, não foi demonstrado na espécie. Com efeito, o executado não colacionou os extratos demonstrativos de sua movimentação financeira. Tampouco há nos autos qualquer documento indicativo de que as contas objeto de bloqueio são destinadas unicamente a reserva financeira”. De fato, não é possível inferir a origem das verbas penhoradas, de modo que não se pode afirmar se derivam de recursos de natureza alimentar ou de outra espécie. Ademais, embora os valores bloqueados/penhorados não atinjam 40 (quarenta) salários mínimos, o Agravante não comprovou que a quantia constrita se destina à formação de reserva financeira a possibilitar a extensão da regra da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC ao caso em análise, nos termos do REsp n. 1.677.144/RS. Sendo assim, devem ser mantidos os bloqueios nas contas bancárias. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora